Tribunal: TJDFT
Processo: 0027486-79.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0027486-79.2014.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS, LAR DA CRIANCA DE BRASILIA EMBARGADO: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS, LAR DA CRIANCA DE BRASILIA D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator